Tribunal: TJSP
Processo: 1010546-24.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREGADOR QUE ASSINOU A CORRESPONDÊNCIA NO LUGAR DA FUNCIONÁRIA DO CONDOMÍNIO – SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA EM DANOS MORAIS COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA SENTENÇA – INCONFORMISMO DAS PARTES – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS QUE DEVEM SER CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ART. 398 DO CÓDIGO

Ementa:
APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREGADOR QUE ASSINOU A CORRESPONDÊNCIA NO LUGAR DA FUNCIONÁRIA DO CONDOMÍNIO – SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA EM DANOS MORAIS COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA SENTENÇA – INCONFORMISMO DAS PARTES – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS QUE DEVEM SER CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 54/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – ART. 14 DO CDC – COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DO FATO, DANO E NEXO CAUSAL – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO – ENTREGADOR QUE É FUNCIONÁRIO DA EMPRESA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – DANO MORAL EVIDENTE – DESNECESSIDADE DE PROVA ESPECÍFICA ACERCA DO SOFRIMENTO DECORRENTE DOS FATOS NARRADOS – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$10.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.